Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713956-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUALTER TAVARES NETO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0713332-55.2022.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GUALTER TAVARES NETO contra decisão da Desembargadora Ana Maria Cantarino, que não conheceu do agravo de instrumento n. 0713332-55.2022.8.07.0000, em razão da pendência da matéria em outro recurso e da preclusão. Na inicial, o impetrante pede a concessão de medida limiar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença 0711799-63.2019.8.07.0001, especialmente no tocante à necessidade de cancelamento do mandado de imissão na posse do imóvel em que reside. Subsidiariamente, requer a concessão do prazo para cumprimento voluntário da desocupação do imóvel não inferior a 30 dias. No mérito, postula a concessão da segurança para reconhecer a violação dos direitos líquidos e certos do impetrante, especialmente à violação à coisa julgada e ao bem de família. Assevera que há questões impeditivas à reintegração de posse agendada para o dia 5/5/2022 que não foram analisada, quais sejam, a) extrapolação dos limites da coisa julgada, uma vez que houve indeferimento expresso da reintegração de posse em sentença requerida pelos exequentes na fase de conhecimento; b) violação ao direito de retenção em razão da inexistência de avaliação das benfeitorias realizadas pelo impetrante; c) violação ao direito à impenhorabilidade de bens, uma vez que nenhum dos imóveis do Impetrante foram considerados bem de família; d) violação à coisa jugada, visto que o impetrante não está em mora. Argumenta que a despeito desses aspectos, a douta Desembargadora Relatora manteve a imissão de posse da casa em que o impetrante reside, bem como permitiu a hasta pública e consequente arrematação de dois apartamentos seus , não reconhecendo nenhum dos imóveis como bem de família, além de desconsiderar os limites da coisa julgada, que impede a imissão de posse nos termos que foi determinada. Assinala que com a iminente imissão de posse, ao arrepio da coisa julgada, o impetrante encontra-se sem local para residir, uma vez que seus apartamentos foram arrematados e nenhum dos imóveis foram considerados bem de família. Afirma que sequer teve o tempo necessário para organizar seus bens para retirada, uma vez que aguardava o julgamento dos recursos e foi surpreendido com nova determinação de imissão de posse concomitantemente com a arrematação dos dois apartamentos. Alega que o deferimento do pedido dos exequentes, de imitir-se na posse do Impetrante, tem efeito análogo à reintegração de posse pretendida por eles na fase de conhecimento e indeferida. Aduz que os exequentes pretendem reformar a sentença transitada em julgado, no ponto que lhes foi desfavorável, através da execução de origem, fazendo valer o pedido inicial de reintegração de posse ao tentar manter a casa em seu patrimônio através de singelo abatimento da dívida, violando, com isso, a coisa julgada. Discorre que não pode ser privado da integralidade de seu patrimônio, tendo seus dois apartamentos leiloados, além de ser imitido na posse da casa em que reside, ficando sem qualquer moradia, em ofensa à proteção legal e constitucional. Enfatiza que restam comprovados os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade de ao menos um de seus imóveis (ID 34969427). Pois bem. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional necessita da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela impetrante. Preliminarmente, é importante destacar que o remédio jurídico utilizado pelo impetrante não se presta para a finalidade pretendida. Uma das facetas do interesse processual, estatuído no art. 17 do CPC, consiste na averiguação do cabimento da medida pretendida. Especificamente em relação ao Mandado de Segurança, a doutrina e jurisprudência pátrias estabeleceram alguns parâmetros para utilização do remédio. Um deles está consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Sobre o assunto, leciona Marinoni (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, vol. 3. São Paulo: RT, 2015, p. 346/347): “O tema do mandado de segurança usado contra ato judicial é questão bastante complexa no direito nacional. Isso porque, especialmente, tem-se usado e abusado desse instrumento para preencher lacunas (desejadas ou não) no campo dos instrumentos de impugnação das decisões judiciais. Isso tem levado a excessos no emprego desse mecanismo e desvirtuamento de sua função, muitas vezes desfigurando as linhas diretrizes do sistema recursal nacional. Por exemplo, tem-se visto que qualquer tentativa de eliminar algum recurso o efeito suspensivo – ou mesmo eliminar o cabimento de recurso em certa situação – é prontamente respondida pela prática forense com o emprego do mandado de segurança em substituição ao recurso que o ostenta mais. Se, por vezes, essa função residual é importante para evitar abusos judiciais em casos determinados, por outras ordinariza o mandado de segurança e o transforma em pouco mais do que um pedido de reconsideração. É preciso, portanto, ter muita cautela com o emprego do mandado de segurança contra ato judicial, exatamente para que não torne letra morta as previsões recursais contidas no sistema processual brasileiro, nem se choque com as linhas de efetivação das decisões judiciais desejadas pelo legislador”. A decisão judicial passível de ser atacada pelo writ deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ficou demonstrado no presente caso. Admitir a utilização do writ para atacar decisão que comporta recurso próprio, regularmente previsto na legislação processual civil, estar-se-á desvirtuando a finalidade do remédio jurídico. Na hipótese em apreço, o impetrante aponta como ato coator decisão proferida pela Desembargadora Ana Maria Cantarino, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento n. 0713332-55.2022.8.07.0000, em razão da pendência da matéria em outro recurso e da preclusão. A impetrante poderia recorrer em face do mencionado comando judicial, uma vez que há recurso judicial específico, qual seja o agravo interno (art. 1021 do CPC). A Lei 12.016/2009 que dispõe sobre o mandado de segurança, em seu art. 5o, inciso II, assim determina: “Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”. Portanto, não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. Deve-se ressaltar que, apesar do agravo interno não possuir efeito suspensivo, como regra geral, é possível a concessão desse efeito ope judicis desde que preenchidos os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, cláusula geral inerente a todos os recursos. Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus.” (20160020287847MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, DJE: 10/08/2016) – g.n. “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - É inadmissível mandado de segurança impetrado contra ato judicial do qual caiba recurso com efeito suspensivo, art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Mantido o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita. II - Agravo interno desprovido.” (07028623820178070000, Relatora: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 19/06/2017). “MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo. (...) 4. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.” (20160020333525MSG, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/11/2016). Assim, não se pode banalizar o uso do remédio heroico, transformando-o em sucedâneo recursal. Cabe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Forte nestes fundamentos, rejeito liminarmente a petição inicial deste writ e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigos 5o, II e 10, da Lei 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege, sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no artigo 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator